Tribunal: TJBA
Processo: 8043282-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043282-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAXIMIANO BISPO DAS NEVES Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante alegou hipossuficiência econômica e requereu o deferimento do benefício no âmbito recursal, com base em seus rendimentos mensais e nas presunções legais previstas no Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, pessoa natural que declara não possuir condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. 4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. 5. A assistência por advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, § 4º, do CPC. 6. A análise dos autos revela que o agravante aufere rendimentos líquidos de R$ 909,12, montante que justifica o reconhecimento da hipossuficiência. 7. Não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção legal de pobreza, não havendo indício de renda extra ou condição financeira que permita o pagamento das custas sem comprometimento da subsistência. 8. O indeferimento imotivado da assistência judiciária gratuita, quando presentes os requisitos legais, representa afronta ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo cabível a concessão da gratuidade da justiça salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A baixa renda comprovada nos autos é suficiente para reconhecer a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. 3. A negativa imotivada de justiça gratuita, quando preenchidos os requisitos legais, viola o direito constitucional de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 3º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8043262-83.2025.8.05.0000 em que é agravante MAXIMIANO BISPO DAS NEVES e agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.